Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DEVIDO À AUSÊNCIA OU MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
I. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitua de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
III. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de ter sido devolvida com a rubrica “ausente” ou “mudou-se” não subtrai a sua aptidão jurídica de comprovar a constituição em mora, presentes os deveres de boa-fé e probidade contratual.
IV. Apelação conhecida e provida.